Tribunal: TJES
Processo: 0002525-92.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002525-92.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIVA BELFI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação para reconhecer a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, condenando instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. A decisão foi integrada para inverter o ônus da sucumbência e fixar honorários advocatícios. O agravante busca afastar sua responsabilização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por fraude na contratação; (ii) estabelecer os critérios de incidência dos encargos moratórios sobre as condenações.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, conforme Súmula nº 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno.
4.
Inconsistências nos contratos (divergência de dados e assinatura) comprovam falha na identificação do contratante, afastando a validade do negócio jurídico.
5.
A disponibilização de valores em conta não afasta a restituição, sobretudo diante da boa-fé evidenciada no depósito judicial dos montantes.
6.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, sendo adequada a quantia fixada.
7.
A decisão monocrática foi corretamente complementada para fixar a incidência da taxa SELIC como índice de correção e juros, conforme a natureza do dano e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
9.
A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação de empréstimo consignado, por se tratar de falha na prestação do serviço.
10.
A restituição é devida mesmo com o depósito dos valores em conta do consumidor, quando demonstrada ausência de consentimento e boa-fé.
11.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral indenizável. A taxa SELIC incide como correção e juros moratórios, com dedução do IPCA nos períodos de não cumulação, conforme a natureza do dano.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO PAN S/A
em face da r. decisão monocrática do evento 8569286, integrada pela r. decisão do evento 11803730, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo de
DIVA BELFI
para reformar a sentença de fls. 185-187, de modo a reconhecer a parcial procedência dos pedidos autorais, no sentido de declarar a nulidade dos contratos de empréstimos firmados e de condenar os bancos requeridos à restituição de forma simples dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão singular hostilizada, proferida pelo notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

[...] Historicamente, a Recorrente ajuizou a Ação originária em face de BANCO PAN S/A e BANCO ITAÚ S/A. afirmando, em síntese, que desconhece as contratações de empréstimo bancário firmadas, em seu nome, junto aos Bancos Recorridos, nos valores de R$ 437,26 (quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) e de R$ 1.929,47 (mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos).

Alegou, em suma, que os Banco Recorridos depositaram em sua conta corrente as quantias acima mencionadas, sem qualquer requerimento/contratação da disponibilização do referido crédito por parte da mesma.

Sustentou, ainda, que “precisou procurar o Posto do INSS, quando então lhe foi fornecido os extratos anexos, indicando os supostos empréstimos consignados que teriam sido feitos pela requerente (...). Acontece que jamais solicitou tais financiamentos. Buscou a agência do INSS e lá lhe foi oportunizado requerer o bloqueio para empréstimo, conforme pode ser visto no protocolo 2 746822 78. o segundo requerido depositou dinheiro em sua conta no dia 03/09/2019 e o primeiro requerido em 24/01/2020, sendo que os valores sequer foram mexidos, pois, conforme já mencionado, não pediu nenhum tipo de financiamento para si”.

Afirmou que “por ser um empréstimo consignado, o valor continua sendo debitado mensalmente ate completar os 72 meses do contrato que não foi assinado pela requerente”.

Diante disso, pleiteou o cancelamento do contrato de empréstimo e do débito mensal junto ao INSS, a restituição em dobro das parcelas debitadas em conta, bem como a condenação dos Recorridos ao pagamento de danos morais.

Por ocasião da Sentença, o Juízo a quo julgou improcedente o pleito exordial, por considerar que “documento pessoal apresentado no momento da contratação dos empréstimos objeto da presente ação é o mesmo utilizado pela parte requerente para instruir a sua exordial”, como também que “o fato dos valores contratados terem sido creditados na conta pertencente à parte requerente tem o condão de afastar a tese de que houve fraude no negócio celebrado pelas partes, visto que não se mostra verossímil que um terceiro, com a intenção única e exclusiva de lesar financeiramente a parte autora, tenha indicado a conta dessa para recebimento de valores que ela não teria contratado”.

Com efeito, sobre a questão enfocada, nos autos, cumpre registrar o Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que dispõe do seguinte modo: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Essa orientação jurisprudencial consolidada teve como fundamento o Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, sendo, na oportunidade, fixada Tese jurídica nos exatos termos: “Para efeitos do art. 543-C do CPC, As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782⁄PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Portanto, constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.

No caso em tela, a Autora, ora Recorrente, comprovou o lançamento de descontos em seus proventos de aposentadoria, referentes à contratação de empréstimo consignado junto às Instituições Recorridas, conforme documentos de fls. 06/07 e fls. 09/10.

Além disso, as Cédulas de Crédito Bancário de fl. 55 e fl. 96, que supostamente teriam sido firmadas pela Autora, possuem diversas inconsistências que afastam sua legitimidade.

Inicialmente, no tocante à Cédula de Crédito Bancário firmada com o BANCO PAN S/A, reproduzida à fl. 55, verifica-se que restou informado que a Autora é “solteira”, quando, em verdade, é “casada”; que o nome de sua mãe é “MARIA BELFI”, quando é “ROSA OREQUIO BELFI”; que seu pai é “pessoa não declarada”, quando seu nome é “LUIZ BELFI”; que seu salário é “R$ 988,00”, quando é “R$ 2.729,24”.

Por sua vez, em relação à Cédula de Crédito Bancário firmada com o BANCO ITAÚ S/A., fl. 96, observa-se que restou informado que a Autora é “solteira”, quando, em verdade, é “casada”, bem como foi indicado a existência de um correspondente no País que atendeu à Autora, localizado no Estado de São Paulo, que não guarda qualquer relação com a mesma residente em Guarapari/ES. Ademais, a assinatura aposta no Contrato não guarda qualquer correlação e identidade com aquela constante em sua Declaração de Identidade, à fl. 04-verso.

Frisa-se, neste ponto, que também restou demonstrada a boa-fé da Autora, que depositou em conta judicial as quantias recebidas (fl. 17), além de haver formulado junto ao INSS Termo de Bloqueio de Empréstimo, acostado às fls. 07-verso/08.

A propósito da matéria debatida na hipótese, tem-se por aplicável à espécie a seguinte orientação professada neste Egrégio Tribunal de Justiça, in litteris:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DUPLICATA MERCANTIL SIMULADA C/C DANO MORAL E PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM DE BAIXA DO PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR O FUMUS BONI IURIS. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS A TRANSFERIR AO PODER JUDICIÁRIO A OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO PROTESTO. ASTREINTES IMENSURÁVEIS. ASTREINTES. VALOR. INEXISTÊNCIA DE DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479/STJ). II. Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, seriam válidos mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço pelo Banco. III. In casu, a despeito de o Recorrente afirmar, de forma genérica, que não se tem por configurado o fumus boni iuris do que aduzido no feito originário, certo é que tampouco alegou que a Recorrida realmente teria aquiescido com o título objeto de protesto ou até mesmo firmado eventual negócio jurídico que amparasse a sua emissão, não sendo colacionado qualquer documento demonstrativo de tais circunstâncias. IV. Na espécie, além dos aludidos fundamentos reveladores do fumus boni iuris , infere-se que o periculum in mora resulta inconteste como decorrência lógica do fato de que não se pode protrair no tempo a restrição ocasionada pelo protesto objeto de impugnação, sob pena de agravamento dos efeitos danosos resultantes da inserção do nome da Recorrida no cadastro de proteção ao crédito. V. À míngua de qualquer elemento indicativo de que a determinação de baixa do protesto revela-se impossível de ser cumprida pela parte demandada, afigura-se defeso transferir a este Poder Judiciário o encargo de implementação da medida em comento mediante à expedição de Ofício ao respectivo Cartório. Logo, demonstra-se irrepreensível a fixação de multa diária em caso de descumprimento do referenciado comando. VI. Não evidenciada eventual irrazoabilidade ou desproporcionalidade na multa diária fixada pelo Juízo a quo para incidência em caso de descumprimento do comando judicial concessivo da tutela de urgência, revela-se impositiva a sua manutenção. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0000789-62.2019.8.08.0057, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021)

Em sendo assim, impõe-se a declaração de nulidade dos Contratos firmados, determinando à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora.

Por certo, considerando que já restou depositado os valores recebidos pela Autora, em conta vinculada ao juízo, os Bancos Recorridos poderão levantar referidos valores.

No tocante ao pleito exordial de indenização por danos morais, entendo que o mesmo está caraterizado, sobretudo considerando que a Autora é hipossuficiente, motivo pelo qual impõe-se a fixação da indenização no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda proporcionalidade com os valores adotados por esta Egrégia Corte de Justiça em casos análogos, in litteris:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.. 2. Caso concreto que a instituição financeira não consegue afastar a incidência do enunciado sumular do c. STJ, já que não comprova que o consumidor contraiu os empréstimos questionados na petição inicial ou que tenha disponibilizado os montantes em sua conta corrente. 3. O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. Precedentes do e. TJES. 4. Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes. (...)” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITOS EM CONTA E EMPRÉSTIMO REALIZADOS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Cingindo-se a quaestio iuris em torno da invocada fraude que deu origem aos débitos realizados na conta bancária e o empréstimo realizado em nome do Autor, deveria o Banco comprovar, na forma do art. 373, II do CPC, que foi efetivamente o consumidor quem efetuou as transações e contratou o empréstimo bancário, com a demonstração da licitude dos procedimentos adotados. 2. Mesmo sendo constatada uma eventual culpa de terceiro, nas fraudes que geraram os débitos e a contratação do empréstimo, não afastaria a responsabilidade do Banco Santander frente ao ato praticado contra o consumidor, por tratar-se de fortuito interno. 3. Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de ser incabível a denunciação à lide nas hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo, por trazer sérios prejuízos aos princípios da celeridade e economia processual, em flagrante desvantagem ao consumidor. 5. Para a aplicação do indébito em dobro, na forma preconizada no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de má-fé do credor. 6. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado. 7. Recursos conhecidos e improvidos”.(TJES, Apelação Cível, 048170229719, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, confiro-lhe parcial provimento, monocraticamente, conforme previsto no artigo 932, do Código de Processo Civil, para reformar a Sentença combatida, julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar a nulidade dos Contratos de Empréstimo firmados, condenando os Bancos Recorridos à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora, devidos de forma simples, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), podendo os Recorridos, contudo, levantar os valores depositados judicialmente pela Autora. [...] (redação original, evento 8569286)

Na decisão integrativa de minha relatoria, consignei que:

[...] Como relatado, o nobre Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho acolheu as pretensões anulatória dos negócios jurídicos imputados como fraudulentos, de restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da ora embargante e de indenização por danos morais, arbitrada no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Vale lembrar que nas ações indenizatórias por danos morais, a condenação em montante inferior ao pretendido na exordial não importa em sucumbência recíproca das partes, de acordo com a Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a inversão do ônus sucumbencial e, consequentemente, a condenação dos bancos ora embargados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios é medida que se impõe como consectário lógico do acolhimento dos pedidos autorais pela decisão ora embargada. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição. II. Omissão existente. De rigor a inversão do ônus sucumbência quando a parte, sucumbente na origem e condenada ao pagamento das verbas honorárias, tem seu Recurso provido na instância revisora. III. Recurso conhecido e provido, a fim de sanar a omissão do Acórdão objurgado, concedendo-lhe efeitos infringentes, tão somente, para, invertendo o ônus sucumbencial, condenar a empresa FADEL TRANSPORTE E LOGISTICA Ltda no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (TJES; EDcl-AP 0003803-32.2018.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 13/02/2023; DJES 15/03/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. OMISSÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022, II do Código de Processo Civil. 2. Omisso o acórdão em não estabelecer a inversão do ônus sucumbencial já que a sentença foi reformada. 3. Em sendo a obrigação ilíquida, a fixação do percentual para apuração do valor dos honorários em desfavor da Fazenda Pública, deve aguardar a fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; EDcl-AP 0037478-83.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 16/11/2020; DJES 20/11/2020)

Impende destacar que a verba honorária dever ser fixada no patamar mínimo legal, ante a baixa complexidade da demanda e o lugar de prestação do serviço, além de ser incabível a estipulação de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) por inexistir condenação em desfavor dos apelados/embargados no juízo de origem e por conta do provimento do apelo.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar o vício de omissão da r. decisão monocrática, no sentido de inverter o ônus sucumbencial e condenar os bancos apelados/embargados ao pagamento das taxas judiciárias e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. [...] (redação original, evento 11803730)

Em que pese o inconformismo do banco agravante, vislumbro que não trouxe elementos capazes de ensejar um juízo de reconsideração da decisão monocrática quanto a sua responsabilidade civil (art. 927 do CC) pelos eventos danosos, na medida em que foram constatadas diversas inconsistências nos contratos, tais como a divergência de estado civil, nome da mãe, nome do pai e a renda mensal da agravada.

Além disso, não há correspondência da assinatura da avença com o documento de identidade da autora, o que demonstra a fraude na contratação, o que rechaça a tese de validade do negócio jurídico, já que não houve consentimento da consumidora e falha de segurança da instituição financeira.

A restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos da recorrida é uma consequência lógica da declaração de nulidade dos contratos, sendo que a disponibilização de valores na conta corrente da consumidora não afasta o dever de restituição dos montantes decotados, mormente quando sopesado que a agravada depositou em juízo o que recebeu das instituições bancárias, o que acentua sua boa-fé.

Ademais, o dano moral está plenamente configurado, pois o desconto indevido de valores em proventos de aposentadoria de pessoa hipossuficiente causa mais do que mero aborrecimento, violando direitos da personalidade, sendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, dado o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

Por outro lado, a decisão monocrática foi omissa quanto à correção monetária e os juros moratórios, que nos danos materiais devem incidir desde o evento danoso, nos ditames das súmulas nº 43 e 54, ambas do STJ, enquanto isso – em relação aos danos morais – a atualização monetária se dará desde o arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros moratórios a partir do prejuízo experimentado pela agravada.

Com arrimo no art. 406 do CC, a taxa aplicável é a SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios
1
, sendo que no período em que não houver cumulação desses encargos, deve ser deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para complementar a r. decisão monocrática com a definição dos encargos moratórios, que devem incidir nos seguintes termos:

a) Sobre os danos materiais, a correção monetária e os juros moratórios pela taxa SELIC, com dedução do IPCA nos períodos de não cumulação dos encargos, a partir do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ).

b) Sobre os danos morais, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios (taxa SELIC), a partir do evento danoso (art. 406 do CC), devidamente deduzido o IPCA no período em que não houver cumulação desses encargos.

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024.

2
STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.059.743-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/2/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.